Tribunal: TJES
Processo: 5010418-73.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010418-73.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JAIME SANTOS NASCIMENTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5010418-73.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JAIME SANTOS NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DE FAMILIARES DA VÍTIMA. MINORANTE DO ART. 121, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (1/3). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada em favor de revisionando condenado à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio consumado (art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do CP) e homicídio tentado (art. 121, §§ 1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP). A defesa sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime; (ii) aplicação inadequada da fração de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal; e (iii) pedido de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime; (ii) se a fração de diminuição de pena do art. 121, § 1º, do Código Penal, foi adequadamente fixada; e (iii) se o requerente preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A personalidade do agente foi negativada com base na demonstração concreta de comportamento violento, ciumento e dominador, evidenciado pela prática reiterada de ameaças à vítima do homicídio consumado em razão de estar em um relacionamento com a ex-companheira do revisionando e pela violência empregada contra a vítima do homicídio tentado após o término do relacionamento. Tal fundamentação encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a avaliação da personalidade com base em elementos extraídos da conduta do acusado.
4. As consequências do crime praticado contra a vítima do homicídio tentado foram negativadas com fundamento no impacto psicológico causado aos filhos do casal, que sofreram abalo emocional duradouro. A fundamentação está em consonância com precedentes jurisprudenciais que reconhecem o intenso abalo psicológico como fator de agravamento das consequências do crime.
5. Quanto à culpabilidade, não foi realizada sua valoração negativa, razão pela qual essa circunstância deve ser desconsiderada na dosimetria.
6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, reconhecida pelos jurados no homicídio consumado, foi aplicada na fração de 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação, em desacordo com o entendimento consolidado de que o quantum de redução deve ser justificado com base na relevância do motivo ou na intensidade da violenta emoção. Diante da ausência de fundamentação, aplica-se a fração máxima de 1/3 (um terço).
7. A justiça gratuita deve ser concedida ao revisionando, diante da presunção de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal (art. 3º, do CPP). Não há nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada.
IV. DISPOSITIVO
Revisão criminal julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena do revisionando e conceder os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais.
Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 621, I, e 3º; CP, arts. 59, 70, 121, §§ 1º e 2º, IV, e 14, II; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 822.114, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 29/06/2023;

STJ, AgRg-AREsp 1.872.560, Rel. Min. Olindo Menezes, DJE 16/11/2021;

TJPR, Rec 0001442-23.2021.8.16.0170, Julg. 23/09/2024;

TJRS, ACr 5000968-89.2014.8.21.0002, Julg. 22/08/2022.

Vitória, 29 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5010418-73.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JAIME SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: BRENDOW ALVES GAMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
Jaime Santos Nascimento
, no id. 9265758, em face da sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0018465-55.2016.8.08.0048, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que condenou o revisionando nas sanções do artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal, do artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 70, também do Código Penal, à pena final de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa, no id. 9265758, argumenta, em síntese, que a magistrada sentenciante não fundamentou as circunstâncias judiciais consideradas negativas ao revisionando na primeira fase da dosimetria da pena, consistentes na culpabilidade e na personalidade do agente, bem como nas consequências do crime. Desse modo, a defesa requer o redimensionamento da pena-base fixada. Ainda, sustenta que a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, em relação à vítima Erickson Elias Barreto, foi aplicada na fração de 1/6 (um sexto) sem fundamentação para tanto, de modo que postula a aplicação da fração de 1/3 (um terço). Por fim, almeja a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com base nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi d
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão crimina não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nesse compasso, no presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente postula o redimensionamento da pena-base fixada pela magistrada sentenciante na ação penal originária, uma vez que não houve fundamentação idônea para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente, bem como das consequências do crime.

Da análise da sentença proferida na ação penal originária, verifica-se que a juíza sentenciante fundamentou o seguinte na primeira fase da dosimetria:

1 – Vítima Erickson Elias Barreto: art. 121, §2.º, incisos II e IV, do CP

a) Culpabilidade: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade que não ultrapassa o normal à espécie; b) Antecedentes: não verifico nos autos certidão cartorária neste sentido; c) Conduta Social: constato, através dos relatos das testemunhas e vítima, que a conduta social do acusado não é ruim; d)
Personalidade: Constato que o acusado teve sua prisão preventiva decretada nos autos 0000291-51.2023.8.08.0048 por descumprimento de medida protetiva e ainda, quando em mandado de busca e apreensão, cumprida em 28/02/2023, em sua casa foi encontrada uma pistola calibre 380. Ainda responde aos autos 0003202-70.2022.8.08.0048 pela imputação aos crimes previstos no art. 180 do CP e Art. 309 do CTB, bem como ao crime de homicídio nos autos 0011418-54.2021.8.08.0048, crimes ocorridos após os fatos descritos nestes autos, circunstâncias que denotam que sua personalidade está desviada dos valores morais e jurídicos, não sendo a conduta destes autos caso isolado em sua vida;
e) Motivos do crime: O motivo do delito deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorar, evitando desta forma o
bis in idem
: f) Circunstâncias do crime: nada a valorar negativamente; g) Consequências: as consequências não ultrapassam o tipo legal; j) Comportamento da vítima: pelo que se denota dos depoimentos, a vítima acabou de alguma forma contribuindo para o evento danoso, circunstância essa inclusive reconhecida pelos jurados.

Desta forma, tendo em vista as circunstâncias judiciais acima valoradas, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado.

[...].

2 – Vítima Tainara Tomas: art. 121, §2.º, incisos II e IV, do CP

a) Culpabilidade: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; b) Antecedentes: não verifico nos autos certidão cartorária neste sentido; c) Conduta Social: constato, através dos relatos das testemunhas e vítima, que a conduta social do acusado não é ruim; d)
Personalidade: Constato que o acusado teve sua prisão preventiva decretada nos autos 0000291-51.2023.8.08.0048 por descumprimento de medida protetiva e ainda, quando em mandado de busca e apreensão, cumprida em 28/02/2023, em sua casa foi encontrada uma pistola calibre 380. Ainda responde aos autos 0003202-70.2022.8.08.0048 pela imputação aos crimes previstos no art. 180 do CP e Art. 309 do CTB, bem como ao crime de homicídio nos autos 0011418-54.2021.8.08.0048, crimes ocorridos após os fatos descritos nestes autos, circunstâncias que denotam que sua personalidade está desviada dos valores morais e jurídicos, não sendo a conduta destes autos caso isolado em sua vida
; e) Motivos do crime: O motivo do delito deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorar, evitando desta forma o
bis in idem:
f) Circunstâncias do crime: nada a valorar negativamente; g)
Consequências: as consequências ultrapassam o tipo legal, pois o acusado, por ciúme, atirou contra a mãe de seus próprios filhos, os quais, conforme declarado pela vítima, ficaram com o psicológico abalado
; j) Comportamento da vítima: pelo que se denota dos depoimentos, a vítima acabou de alguma forma contribuindo para o evento danoso, circunstância essa inclusive reconhecida pelos jurados. [...].

Da análise da fundamentação exposta acima, verifico que, nas dosimetrias de ambos os crimes, foi desvalorada a circunstância judicial da personalidade do agente e, na dosimetria do crime praticado contra a vítima Tainara Tomas, foi negativada também a circunstância judicial das consequências do crime.

Nessa senda, de fato, a personalidade do agente foi valorada em desfavor do revisionando sem fundamentação idônea para tanto. Isso porque, nos termos da súmula 444, do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Não obstante, como sabido, ainda que se trate de impugnação exclusiva da defesa, é possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu o crime, desde que não seja agravada a situação do acusado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
habeas corpus
foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2. Não há, no caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, considerando que o regime inicial mais gravoso encontra-se justificado pelo quantum da pena definitiva - acima de 4 (quatro) anos de reclusão - e pela presença de circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos -, bem como da reincidência. 3.
Conforme o entendimento desta Corte, "[p]ossibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu
" (AGRG no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 822.114; Proc. 2023/0152642-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023).

Logo, da análise da documentação juntada, verifico que restou demonstrada a personalidade dominadora, ciumenta e agressiva do revisionando, eis que vinha ameaçando a vítima Erickson Elias Barreto há pelo menos um mês, em razão de tal ofendido se encontrar em um relacionamento com sua ex-companheira, bem como restou demonstrado que o acusado não aceitava o fim do relacionamento com a vítima Tainara Tomas, tendo também a ameaçado quando esta terminou com ele, o que demonstra sua personalidade violenta.

Sobre a valoração da personalidade do agente, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 284/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSIVIDADE E PERICULOSIDADE DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. CABIMENTO. 1.
Tendo a defesa, nas razões do especial, apresentado fundamentação quanto à violação do art. 59 do CPC no tocante à vetorial personalidade, não deve incidir o óbice da Súmula nº 284/STJ. 2. As instâncias ordinárias sopesaram, de modo fundamentado, o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante, o que justifica a negativação da vetorial. Precedentes do STJ. 3. "A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente (Precedentes)
" (AGRG no RESP 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto), segundo a pena final aplicada (4 meses e 8 dias de detenção). 5. Agravo regimental provido. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.872.560; Proc. 2021/0106890-4; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 09/11/2021; DJE 16/11/2021).

[...] Personalidade: A fundamentação encontra-se escorreita e encontra amparo nas provas colacionadas, notadamente as conversas entre a vítima e o apelante, além das declarações das testemunhas e informantes em juízo que demonstram a personalidade dominadora, ciumenta e agressiva
. [...]. (TJDF; APR 00024.39-96.2020.8.07.0006; 191.9732; Primeira Turma Criminal; Rel
ª
Des
ª
Leila Arlanch; Julg. 12/09/2024; Publ. PJe 20/09/2024).

Por sua vez, quanto à pena-base do homicídio praticado em desfavor da vítima Tainara Tomas, a magistrada sentenciante fundamentou a valoração negativa das consequências do crime no fato de o acusado, por ciúme, ter atirado contra a mãe de seus próprios filhos, os quais ficaram com o psicológico abalado, o que não merece qualquer reparo, eis que tal fundamentação encontra o devido amparo jurisprudencial, vejamos:

[...]
O intenso abalo psicológico sofrido pela ofendida é entendido como consequência grave do ilícito, autorizando, assim, sua consideração desfavorável na primeira etapa da dosimetria da pena
. (TJPR; Rec 0001442-23.2021.8.16.0170; Toledo; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 23/09/2024; DJPR 23/09/2024).

[...] Na primeira fase de individualização das reprimendas, em relação ao crime de homicídio, é confirmado o tisne desfavorável atribuído às vetoriais, eis que a culpabilidade vem fulcrada na premeditação delitiva, enquanto
que as consequências tem fundamento no abalo psicológico sofrido pelos familiares
, que se viram traumatizados de deixarem a residência, com prejuízo, inclusive, às vida escolar dos filhos do ofendido. [...]. (TJRS; ACr 5000968-89.2014.8.21.0002; Alegrete; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 22/08/2022; DJERS 30/08/2022).

Dessa feita, diante da existência de elementos concretos aptos a ensejarem a exasperação das penas-bases de ambos os crimes de homicídio, entendo que estas devem ser mantidas, eis que adequadas e suficientes aos crimes em análise.

Prosseguindo, a defesa
sustenta que a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, em relação à vítima Erickson Elias Barreto, foi aplicada na fração de 1/6 (um sexto) sem fundamentação para tanto, de modo que postula a aplicação da fração de 1/3 (um terço).

Nessa linha, tal causa de diminuição de pena é prevista nos seguintes termos:

Caso de diminuição de pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima,
o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Sobre a fração a ser utilizada, destaca-se que “
uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima
” (STJ; AgRg-HC 915.015; Proc. 2024/0181622-0; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

No caso, a magistrada sentenciante, ao aplicar tal minorante, utilizou fração diversa do patamar máximo de redução sem qualquer fundamentação para tanto, vejamos:

Ante o reconhecimento pelos jurados da causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do CP, diminuo a pena em 1/6, chegando à pena definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Diante da carência de fundamentação para o reconhecimento do patamar diverso do máximo redutor, aplico a referida causa de diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço), de modo que reduzo a pena intermediária de 15 (quinze) anos de reclusão para
10 (dez) anos de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de outras causas de diminuição e de causas de aumento de pena.

Considerando que foi reconhecido o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70, do Código Penal, bem como que a pena aplicada ao homicídio tentado praticado em face de Tainara Tomas foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, aplico a pena mais grave (10 anos de reclusão), aumentada em 1/6 (um sexto), razão pela qual
fixo a pena final de Jaime Santos Nascimento em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
fechado
, com base no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

No que tange ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...].”

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para, nos autos da Ação Penal nº 0018465-55.2016.8.08.0048, redimensionar a pena do revisionando
Jaime Santos Nascimento
para
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como conceder ao requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita, mantendo os demais termos da sentença combatida.

Caso prevaleça o entendimento externado no presente voto, determino que o resultado do presente julgamento seja imediatamente comunicado à Vara da Execução Penal, bem como ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra (onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotadas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 29 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

É como voto.